Tribunal: STF
Processo: MS 37691
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Aurea Carolina de Freitas e Silva e outros, em face da Mesa Câmara dos Deputados, com os seguintes fundamentos:
     Os impetrantes são Deputados Federais, no exercício de seus respectivos mandatos, na atual legislatura e buscam a suspensão dos efeitos da Resolução nº 19/21, de 11/2/21, que possibilitou o retorno das atividades presenciais da Câmara dos Deputados, em especial, em suas comissões permanentes. 
    Aduziram que tal resolução está eivada de ilegalidade e atenta concretamente contra o direito à saúde e, por conseguinte, direito à vida, bem como o direito líquido e certo dos impetrantes ao bem-estar saudável e proteção contra o risco de contrair a doença da Covid-19 (coronavírus – SARS-CoV-2), além do direito fundamental ao pleno exercício da atividade parlamentar com isonomia e igualdade de condições.
     Discorreram, a seguir, sobre as condições pessoais de alguns dos impetrantes, ressaltando que e referida resolução não explicita nenhuma regra concreta de proteção à saúde e sequer fixa as diretrizes sanitárias mais basilares. 
    Ademais, sua edição viola o princípio da isonomia entre os parlamentares, além de atentar contra a plena participação dos trabalhos legislativos.
    Depois de dissertarem sobre os efeitos concretos da resolução contra a qual se volta esta impetração, explicitando o alcance das normas então editadas, discorreram sobre a maneira como se desenvolverão, futuramente, os trabalhos legislativos a cargo dos impetrantes, aduzindo que a participação popular, livre e democrática, objeto fundamental do Parlamento, está absolutamente limitada e cerceada, segundo os termos dessa resolução.
    Ressaltaram, também, a efetiva violação aos direitos líquidos e certos, à saúde, de proteção à maternidade e dos idosos, representado pela edição da resolução, incumbindo ao Estado, e a todas as esferas de atuação de seus poderes, assegurar a execução de suas atividade em condições de segurança sanitária e bem-estar social, com respeito às normas constitucionais de proteção à saúde, aos idosos e à maternidade.
    Reiteraram que a experiência vivenciada ao longo de 2020 demonstrou que parlamentares que se encontram fisicamente no Plenário têm sua participação efetiva nos debates bastante potencializada, em relação àqueles que participam remotamente; assim, a isonomia entre parlamentares que fazem parte de grupos de risco, e os que não fazem, ficará gravemente comprometida, no que diz respeito aos trabalhos das comissões, caso esse projeto seja aprovado. O funcionamento das comissões em trabalho remoto reduz bastante as possibilidades de atuação parlamentar das oposições, especialmente da bancada dos impetrantes.
    Aduziram, por fim, que o exercício real e efetivo dos mandatos populares dos impetrantes, são espaços públicos de participação, fruto da democracia representativa, que sinalizam a possibilidade de representação de interesses coletivos na cena política e na definição da agenda pública, apresentando um caráter híbrido, plural, democrático, uma vez que são, ao mesmo tempo, parte do Estado e da sociedade, a tornar imperiosa a efetiva participação dos impetrantes nas deliberações da Câmara dos Deputados.
    Postularam, assim, a pronta concessão de liminar, para que sejam suspensos os efeitos da resolução nº 19/21, com exceção ao funcionamento regular do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e para que, afinal, seja definitivamente reconhecida a nulidade de seus efeitos, à exceção desse último, supra mencionado.
    É o relatório. 
    Decido:
    Volta-se a presente impetração contra resolução emanada da atual mesa diretora da Câmara dos Deputados, devidamente aprovada pelo Plenário daquela Casa Legislativa, a qual, alterando resolução anterior, introduziu modificações no Sistema de Deliberação Remota, que lá vigorava desde o mês de março de 2020, com o início da pandemia do Covid-19.
    Apesar das ponderações apresentadas pelo impetrantes, não há como fugir da conclusão que já externei em anterior apreciação da matéria, nos autos do MS nº 37.672, também impetrado por parlamentar da atual legislatura.
    Assim, conforme dantes já asseverado, reitero que a forma como ocorrerão as deliberações, no âmbito da Câmara dos Deputados, em suas comissões e em seu Plenário, constitui-se em matéria interna corporis daquela Casa de Leis, o que se mostra de insuscetível controle, por parte do Poder Judiciário, consoante pacífica jurisprudência desta Suprema Corte.
    Nesse sentido:
    “Agravo Regimental em Mandado de Segurança. 2. Oferecimento de denúncia por qualquer cidadão imputando crime de responsabilidade ao Presidente da República (artigo 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados). 3. Impossibilidade de interposição de recurso contra decisão que negou seguimento à denúncia. Ausência de previsão legal (Lei 1.079/50). 4. A interpretação e a aplicação do Regimento Interno da Câmara dos Deputados constituem matéria interna corporis, insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário. 5. Agravo regimental improvido” (MS nº 26.062/DF-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/08).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. FORMA DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE COMISSÃO. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ATO INTERNA CORPORIS, NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que os atos classificados como interna corporis não estão sujeitos ao controle judicial (Precedentes: MS 22.183, Redator para o acórdão Ministro Maurício Corrêa, DJ 12/12/1997; MS 26.062-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 4/4/2008; MS 24.356, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 12/9/2003) 2. In casu, restou claro que o ato praticado pelo impetrado, diante da situação fática descrita pelos impetrantes, envolveu a interpretação dos dispositivos regimentais, ficando restrita a matéria ao âmbito de discussão da Câmara dos Deputados. Dessa forma, afigura-se incabível o mandado de segurança, pois não se trata de ato sujeito ao controle jurisdicional (Precedentes: MS 28.010, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/5/2009, e MS 33.705 AgR, Rel. Min. Celso de Mello DJe 29/3/2016). 3. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (MS nº 31.951/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/8/16).
    “MANDADO DE SEGURANÇA – DENÚNCIA CONTRA A PRESIDENTE DA REPÚBLICA – PRINCÍPIO DA LIVRE DENUNCIABILIDADE POPULAR (Lei nº 1.079/50, art. 14) – IMPUTAÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE À CHEFE DO PODER EXECUTIVO DA UNIÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR PARTE DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – RECURSO DO CIDADÃO DENUNCIANTE AO PLENÁRIO DESSA CASA LEGISLATIVA – DELIBERAÇÃO QUE DEIXA DE ADMITIR REFERIDA MANIFESTAÇÃO RECURSAL – IMPUGNAÇÃO MANDAMENTAL A ESSE ATO EMANADO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O PROCESSO E O JULGAMENTO DA CAUSA MANDAMENTAL – PRECEDENTES – A QUESTÃO DO “JUDICIAL REVIEW” E O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – ATOS “INTERNA CORPORIS” E DISCUSSÕES DE NATUREZA REGIMENTAL: APRECIAÇÃO VEDADA AO PODER JUDICIÁRIO, POR TRATAR-SE DE TEMA QUE DEVE SER RESOLVIDO NA ESFERA DE ATUAÇÃO DO PRÓPRIO CONGRESSO NACIONAL OU DAS CASAS LEGISLATIVAS QUE O COMPÕEM – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO- -CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (MS nº 33.558/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 21/3/16).
    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Omissão da Câmara dos Deputados. Não envio de Parecer da CCJ à publicação. 3. Competência exclusiva da casa legislativa para impulso e elaboração da pauta de suas atividades internas. Ato  interna  corporis. Não sujeito ao controle judicial. Separação de Poderes. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (MS nº 25.144-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/2/18).
    CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto  interna  corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento (MS nº 36.662-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/11/19).
    No presente caso, ressalte-se, ainda, em atenção às alegações apresentadas pelos impetrantes, que referida resolução, embora originada na atual mesa diretora da casa, foi regularmente submetida e aprovada pelo seu Plenário, o que demonstra representar os desígnios da maioria dos parlamentares que têm assento na Câmara dos Deputados.
    Inviável, destarte, à míngua dos requisitos legais a fundamentar a impetração, o prosseguimento deste mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente